Tribunal: TJSP
Processo: 1001268-82.2016.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Municipal – Município de Itapeva – Técnico em Radiologia – Pretensão de recebimento das diferenças salariais relativas ao piso salarial da categoria (dois salários mínimos) e ao adicional de insalubridade no grau de 40% calculado sobre o piso, conforme os critérios estabelecidos pelo art. 16 Lei Federal no 7.394/85 – Impossibilidade - Legislação federal inaplicável

Ementa:
Ação ordinária – Servidor Municipal – Município de Itapeva – Técnico em Radiologia – Pretensão de recebimento das diferenças salariais relativas ao piso salarial da categoria (dois salários mínimos) e ao adicional de insalubridade no grau de 40% calculado sobre o piso, conforme os critérios estabelecidos pelo art. 16 Lei Federal no 7.394/85 – Impossibilidade - Legislação federal inaplicável a servidor público municipal – Autonomia do Município para legislar sobre a remuneração de seus servidores –– Precedentes – Sentença de improcedência da ação – Desprovimento do recurso, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos.